Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808709-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: ITALO SANTIAGO MORAES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA -
NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a fuga dos acusados após o cometimento do delito, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – 2) INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – SOLTURA DO PACIENTE ANTE A FALTA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS - IMPROCEDÊNCIA. De fato, não há nos autos notícias de ter a magistrada de primeiro grau atentado ao disposto no dispositivo em questão; contudo, tal fato, por si só, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura, razão pela qual, determina-se, de ofício, à aludida magistrada que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP. - 3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, porém, de ofício, determinar ao juízo de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 29/10/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ÍTALO SANTIAGO MORAES FERREIRA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID - 3560206
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em agosto/2019 por ter, em tese, efetuado 03 (três) disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, tendo sido a segregação cautelar mantida na decisão de pronúncia proferida em 05/01/2020, uma vez que o mesmo esteve preso durante toda a instrução criminal e inexistiam elementos novos aptos a ensejar a mudança de sua situação.

Aduzem que o coacto permanece custodiado preventivamente aguardando data para a designação do júri popular, ainda sem previsão, bem como que o juízo impetrado, a despeito de ter mantido a prisão preventiva do paciente, não reavaliou a necessidade de sua manutenção, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP
[3]
.

Asseveram, ainda, que todas as decisões relativas à prisão preventiva do coacto são nulas por evidente ausência de fundamentação idônea, bem como que não foi justificada a impossibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, em inobservância ao §6º, art. 282, do CPP
[4]
.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e das decisões que mantiveram a segregação, do descumprimento do parágrafo único, do art. 316, do CPP, bem como da desnecessidade da prisão preventiva, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 28/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3565535
).

Em 02/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3591920
), esclarecendo, dentre outras coisas, que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas também pelo fato dos acusados encontrarem-se em local incerto e não sabido, pois fugiram do distrito da culpa logo após o delito. Informou, ainda, que a Ação Penal nº 0004536-40.2019.8.14.0061 encontra-se na fase de designação de data para a realização do júri popular.

Em 14/09/2020, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3637187
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 316
. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[4]

Art. 282
. (...)
§6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

VOTO

In casu
, verifica-se que os impetrantes pretendem a revogação da prisão do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e das decisões que mantiveram a segregação, do descumprimento do parágrafo único, do art. 316, do CPP, bem como da desnecessidade da medida extrema. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto às
alegações de ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e das decisões de manutenção da custódia cautelar, bem como de desnecessidade da medida extrema
, inicialmente, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID - 3560210
) o seguinte:

“(...)

Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objeto a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.

No caso presente, está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade dos denunciados pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas em razão dos acusados encontrarem-se em local incerto e não sabido, numa clara demonstração de fugir à responsabilidade dos seus atos
.

Necessária a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os acusados fugiram do distrito da culpa logo após o delito
.

Diante de todo exposto, acato a representação formulada pela autoridade ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ITALO SANTIAGO MORAES DE FERREIRA e GLEIDSON SANCHES BRITO, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente (
ID – 3560211
), o que segue:

“(...)

Analisando o pedido, verifico que as provas apresentadas pelo requerente são frágeis e inaptas a afastar o decreto de prisão cautelar. Com efeito,
a Defesa não trouxe nenhum elemento novo hábil a justificar a revogação da prisão cautelar decretada contra os réus
, não havendo neste momento nenhum elemento que possa afastar os indícios de autoria que recaem sobre os denunciados Italo Santiago Moraes Ferreira e Gleidson Sanches Brito. Registro que neste momento não cabe análise de mérito, mas sim dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Como explanado,
estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, em especial os requisitos da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime ora em apuração; da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, que podem vir a ser maculadas caso o denunciado seja posto em liberdade, eis que há indícios suficientes da participação dos requerentes no cometimento do crime em apuração,
vulnerando totalmente a atuação da Administração Pública no tocante a gestão e ao controle das atividades potencialmente lesivas a segurança pública. Entendo, portanto, que
a prática criminosa imputada aos requerentes é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva dos acusados
. Ademais,
condições favoráveis
, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós,
não têm o condão de garantir aos pacientes a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Desta feita, seguindo entendimento ministerial,
revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos acusados (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar. Pelo exposto, diante dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ÍTALO SANTIAGO MORAES FERREIRA e GLEIDSON SANCHES BRITO, mantendo por conseguinte a prisão preventiva dos mesmos
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que pronunciou o coacto e o corréu (
ID – 3560214
), cujo trecho do dispositivo transcreve-se abaixo:

“(...)

Conforme o previsto no artigo 413, §3°, do Código de Processo Penal,
os pronunciados devem permanecer custodiados, como estiveram até a conclusão da instrução processual da primeira fase procedimental, visto que, a despeito da sentença de pronúncia, não vislumbro, neste momento, mudança fática e jurídica para alterar a situação deles
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alegam os impetrantes, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve e a que pronunciou o paciente, expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do mesmo, destacando a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, mormente pelo fato dos acusados terem fugido após a tentativa de homicídio perpetrada, consubstanciada em disparos de arma de fogo na direção da vítima.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado gravíssimo (crime doloso contra a vida e, portanto, com pena privativa de liberdade máxima bastante superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos das testemunhas e outros meios de prova ressaltados pelo juízo impetrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.
IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES
. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF, HC 0095306-09.2020.1.00.0000 RJ, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 24/08/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 18 ANOS. PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1.
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes
.

2. Caso em que o paciente se manteve foragido por cerca de 19 anos, e a constatação de que estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada, entre outros fatores, pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em outra unidade da Federação (onde possui diversos antecedentes) e pela documentação juntada pela própria impetrante na origem, de laudo médico com o nome dessa outra pessoa. Além disso, a prisão preventiva está amparada na prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no concreto risco à ordem pública ante a periculosidade do agente, haja vista o modus operandi da conduta delituosa (o paciente e o codenunciado teriam, conjuntamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo, motivados por vingança).

(...)

6. Ordem denegada.”
(STJ, HC 576.108 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/06/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
FUGA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

1. A custódia cautelar escora-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias específicas da ação criminosa, que demonstram a periculosidade do agente e denotam o periculum libertatis.

2.
A fuga do acusado representa risco à instrução criminal, podendo embasar a necessidade de prisão preventiva
.

3. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar encontra suporte na legislação vigente.”
(TJ/DF, 0704934-90.2020.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 16/04/2020) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal
, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar. Logo, inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade.

Quanto à
alegação de descumprimento do parágrafo único, art. 316, do CPP
,
igualmente não merece acolhimento
, pois a necessidade da medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias pelo órgão emissor foi acrescida na legislação processual penal vigente em janeiro/2020 por força da Lei nº 13.964/2019 e, apesar de não haver notícia nos autos de ter a magistrada de primeiro grau atentado para o seu cumprimento, isto, por si só, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a imediata soltura.

Nesse diapasão:

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS
. INTELIGÊNCIA DO ART.
316
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
RECOMENDAÇÃO
.

(...)

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº
13.964
/19 ao art.
316
do
Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que
para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade,
o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art.
316
do
Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n.
13.964
/2019.”
(STJ, AgRg no HC 577.645 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP
. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...)

3) O habeas corpus que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o writ, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República.

4) Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permeou o delito, em especial pela reincidência específica no tráfico de drogas e a fixação do regime inicial fechado, sendo que permaneceu enclausurada durante toda a instrução, determinada a expedição de guia de execução provisória, estando suficientemente fundamentada.

5)

Quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada noventa dias, infere-se do parágrafo único do artigo 316 do CPP que eventual ilegalidade da prisão pelo transcurso do prazo não é automática, devendo ser analisada judicialmente
. Desse modo,

a mera ultrapassagem do prazo previsto no mencionado dispositivo não enseja a soltura imediata da paciente, cabendo à parte, havendo fato novo, provocar o judiciário para aferição de eventual constrangimento, em especial se a paciente possui execução penal em curso, por meio da qual encontra-se cumprindo pena definitiva
.

6) Se não foram apresentadas provas hábeis de que a paciente faz jus a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o simples risco de contágio não constitui, por si só, motivo para automática revogação da custódia, sendo necessária a comprovação que pertenceria ao um dos grupos de risco de maior contágio, ou a presença de doença que indique uma suscetibilidade de agravamento do estado de saúde, não se podendo falar em concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 01922851120208090000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 27/05/2020) (grifo nosso)

Assim, em obediência ao dispositivo suso mencionado, determina-se, de ofício, à magistrada de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando a contemporaneidade dos fundamentos que a ensejaram.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
, porém, de ofício, determino ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 09/11/2020